Tribunal: TJES
Processo: 5013758-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013758-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANOEL CLAUDIO NOQUEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA.

1. Analisando os termos do decisum que determinou a prisão cautelar do paciente, verifica-se que este se encontra bem fundamentado, atendendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

2. A segregação do acusado foi decretada em razão da existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como visando preservar a integridade física e emocional da vítima, sobretudo tendo em vista que o acusado, inclusive, descumpriu medida protetiva concedida anteriormente.

3. Deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima para subsidiar a aplicação de medidas - cautelares e/ou protetivas -, agravá-las ou renová-las, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade.

4. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MANOEL CLAUDIO NOQUEIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
que, nos autos n.º 5005891-15.2024.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que o decreto prisional padece de adequada fundamentação, não estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), salientando que o depoimento prestado pela vítima em Juízo demonstra que o paciente não se aproximou dela em nenhum momento, razão pela qual não deve ser mantida a segregação do acusado
.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão (id 9813132) indeferindo o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora colacionadas no id 9916838.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id 10028127).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MANOEL CLAUDIO NOQUEIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
que, nos autos n.º 5005891-15.2024.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que o decreto prisional padece de adequada fundamentação, não estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), salientando que o depoimento prestado pela vítima em Juízo demonstra que o paciente não se aproximou dela em nenhum momento, razão pela qual não deve ser mantida a segregação do acusado
.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Consta dos autos que, no dia 04/06/2024, a vítima conversou com a irmã do paciente, sobre o divórcio do casal, e após ter ciência da referida conversa o acusado passou a proferir ameaças nos seguintes termos: “
eu não vou assinar o divórcio não; manda ela pro inferno; o que é dela está guardado; ela acabou com minha vida, só que ela vai viver pouco; nós vamos buscar ela no inferno, já estamos atrás dela, logo a gente acha ela”
.

Tecidas tais considerações, tendo em vista que o impetrante não trouxe aos autos nenhum fato novo capaz de afastar ou modificar a análise fática e jurídica realizada ao apreciar o pedido liminar, não vejo motivos para alterá-la.

Explico.

Quanto a tese defensiva de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, analisando os termos do
decisum
que determinou a prisão cautelar do paciente, entendo que este se encontra bem fundamentado, atendendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, importante pontuar que a segregação do acusado foi decretada em razão da existência de provas de

materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como visando preservar a integridade física e emocional da vítima.

Outrossim, conforme registrado por ocasião da apreciação da medida liminar requerida, no que se refere ao risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, permanecem contemporâneos os requisitos para a custódia preventiva, tendo em vista que o acusado, inclusive, descumpriu medida protetiva concedida na data de 22/03/2024 nos autos de n.º 5002797-59.2024.8.08.0021.

Dessa maneira, também se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Na hipótese, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na necessidade de resguardar a integridade da Ofendida, na medida em que o Agravante descumpriu as medidas protetivas impostas em razão de violência anterior, bem como agiu agressivamente. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
2. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública e conferir proteção à vítima. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 773.039/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Ademais, como é cediço, em casos como o presente deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima para subsidiar a aplicação de medidas - cautelares e/ou protetivas -, agravá-las ou renová-las, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade.

Importante consignar que, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

Outrossim, consoante se extrai dos autos originários, o paciente fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, sendo certo que a fase de instrução processual foi encerrada, estando o feito no aguardo da apresentação de alegações finais, de modo que as alegações de ausência de materialidade e de autoria poderão ser devidamente analisadas.

Assim, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal como defende o impetrante.

Além disso, cumpre ressaltar que “
o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Importa citar, igualmente, os julgados desta eg. Primeira Câmara Criminal abaixo ementados:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O artigo 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão de ofício, que não impõe nem mesmo o contraditório prévio, ante sua natureza emergencial. Precedentes. 2. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o Agravante teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas. Precedentes. 3. Outras medidas cautelares seriam insuficientes no caso, já que solto, o paciente continuaria a cometer atos de violência contra sua ex-companheira. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038046, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.